Tribunal: TJDFT
Processo: 0724820-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-28

Ementa:
Órgão: 2a Turma Cível Processo: 0724820-75.2020.8.07.0000 Agravante: BANCO VOLKSWAGEN S.A. Agravado: MARIA JULIA TIBO DA SILVA Relator: Desembargador JOÃO EGMONT DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por BANCO VOLKSWAGEN S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 2° Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia, na ação de busca e apreensão em alienação fiduciária (processo no 0700006-90.2020.8.07.0002), proposta contra MARIA JULIA TIBO DA SILVA. A decisão agravada deferiu em parte o pleito formulado pelo requerente, para determinar a expedição de mandado de busca e apreensão, sem, contudo, atribuir-lhe o caráter de urgência no seu cumprimento. A decisão determinou que o mandado deverá ser mantido entranhado até a eventual revogação do regime de exceção ocasionado pela pandemia de Covid-19 (ID 66506174). Narra a peça recursal que o procedimento de busca e apreensão possui rito processual especial, que visa mitigar o risco de perecimento do bem dado em garantia. Aduz que se trata de verdadeira garantia, em troca de empréstimo concedido ao cliente. Alega que a pandemia afeta ambos os contratantes, devendo ser observada a manutenção do equilíbrio contratual, bem como o Princípio da Boa Fé objetiva, para permitir a retomada da garantia. Assevera que a suspensão do processo, com o atraso no deferimento da liminar, ensejará o desequilíbrio do contrato firmado entre as partes, pois implicará em sujeitar somente uma das partes a arcar com eventuais prejuízos decorrentes de fatos externos. Assim, o agravante pleiteia a concessão da tutela antecipada recursal para garantir a preservação do direito do Agravante de retomada do veículo que se encontra na posse injusta do Agravado, devido à mora caracterizada pelo inadimplemento contratual. E, no mérito, o provimento do Agravo de Instrumento, com a reforma da decisão agravada, com o prosseguimento do feito e cumprimento do mandado de busca e apreensão. É o relatório. Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A constituição em mora é pressuposto da demanda e requisito essencial à concessão da liminar de busca e apreensão. O artigo 3o do Decreto lei no 911/69 assegura ao credor fiduciário o direito de propor a ação de busca e apreensão, com a concessão de liminar, desde que seja comprovada a mora do devedor fiduciário. Nesse sentido, o entendimento da Súmula 72 do Superior Tribunal de Justiça: “A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente”. E dispõe o § 2o, do artigo 2o, do Decreto lei no 911/69, alterado pela Lei no 13.043/2014 que: “A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. De mais a mais, a pandemia de coronavírus tem evidentes reflexos sobre a saúde, no entanto, ela atinge ambos os contratantes. Assim, a fim de se resguardar a manutenção do equilíbrio contratual, é devido o efetivo cumprimento do mandado de busca e apreensão nos moldes em que requerido pelo agravante, respeitando-se as cautelas necessárias. Forte nesses fundamentos, defiro o pedido liminar, determinando-se o desentranhamento do mandado para o seu cumprimento, com as cautelas devidas. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada, nos termos do art. 1.019, II, CPC. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília, 23 de julho de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator